Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES AJUIZADAS PELO CONSUMIDOR. CONTINÊNCIA. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO NO JUÍZO PREVENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Havendo continência entre demandas ajuizadas pelo consumidor, é de rigor a reunião para julgamento conjunto no juízo prevento da primeira distribuição, consoante a inteligência dos artigos 54, 56, 58 e 59 do Código de Processo Civil.

II. Agravo de Instrumento desprovido.